Tribunal: TJSP
Processo: 1026023-91.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Verificação:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Verificação:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito.

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS – LIMITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA.
– Empréstimo consignado – Limitação dos juros prevista pelas Instruções Normativas n. 28/2008 e 106/2020 do INSS – Incidência sobre juros remuneratórios- Inaplicável ao custo efetivo total (CET) – Abusividade não configurada:

– Os limites estabelecidos pelo artigo 13 da Instrução Normativa do INSS/PRES no 106/2020 e artigo 58, da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008, são aplicáveis apenas aos juros remuneratórios, não sendo aplicável ao custo efetivo total (CET).

RECURSOS NÃO PROVIDOS.